Tribunal: TJDFT
Processo: 0012728-70.2001.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0012728-70.2001.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: DIDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA RECORRIDO: ALEXANDRE GONCALVES, ANISIO SANTOS CRAVO, CLARISSA TEIXEIRA LUDOVICO DE ALMEIDA, FRANCISCO DA ROCHA CRAVO FILHO, JOSE GOMES PINHEIRO NETO, JOSE ROBERTO BASSUL CAMPOS, LIDUINA MARIA VERAS, MARCELO SANTOS CRAVO, MARLI GONCALVES DE FARIA, TEREZINHA TEIXEIRA LUDOVICO DE ALMEIDA, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, SERGIO SANTOS CRAVO, ERI RODRIGUES VARELA D E C I S Ã O Considerando que a publicação realizada não obedece o estabelecido no art. 132, §3o do Regimento Interno, devolvo o prazo requerido na petição ID 12591442. Intimem-se. Brasília, DF, 27 de janeiro de 2020 15:35:44. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador